Tribunal: TJDFT
Processo: 0001473-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ AFASTADA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando a Juíza responsável pela instrução do processo afastada de suas atividades, em razão de licença-gestante, quando da conclusão dos autos para sentença, não há que se falar em nulidade por violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz, tendo em vista a exceção decorrente da interpretação, por analogia, do texto do revogado artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973.
2. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. Conforme jurisprudência pacífica desta e. Corte, plenamente válidos os depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estiverem respaldados pelas demais provas constantes dos autos.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, é dispensável a comprovação de que o tráfico era realizado para captar estudantes da escola pública próxima à residência do autor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena dos réus.